Tribunal: TJDFT
Processo: 0719946-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719946-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA BUENO BRAGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por FERNANDA BUENO BRAGA em face de DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação de conhecimento (n. 0705101-48.2023.8.07.0018), indeferiu pedido de tutela de urgência. A decisão possui o seguinte teor: I – Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de Justiça. II – FERNANDA BUENO BRAGA pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada reserva de vaga para a requerente em concurso público. Segundo o exposto na inicial, a autora participa de concurso público para o cargo de Analista Administrativo de Trânsito do DETRAN/DF. Diz ser portadora de autismo e, por isso, inscreveu-se para disputar as vagas reservadas a deficientes. Relata que o laudo médico foi admitido pela banca examinadora no início do certame. Foi aprovada nas primeiras etapas, restando convocada para avaliação biopsicossocial. Contudo, a banca decidiu por não reconhecer a autora como portadora de deficiência. Interpôs recurso administrativo, sem sucesso. A justificativa apresentada foi de que o laudo não foi elaborado por especialista e sem dados sobre início das manifestações. Aduz que o laudo atende a todos os requisitos indicados no edital. Sustenta que o portador de autismo se enquadra como deficiente para participação em concurso público. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. A autora participa do concurso Público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de Analista em Atividades de Trânsito e Técnico em Atividades de Trânsito da Carreira Atividades de Trânsito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF, regido pelo EDITAL CONCURSO PÚBLICO n. 01/2022 -DETRAN/DF. Disputa uma vaga para o cargo de Analista em Atividades de Trânsito, na cota reservada aos portadores de deficiência. A respeito da participação no certame de deficientes, assim dispõe o edital: 4. DA RESERVA DE VAGAS 4.1. DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: 4.1.1. Às pessoas com deficiência é assegurado o percentual de 20% (vinte por cento) das vagas existentes ou das que vierem a surgir no prazo de validade deste Concurso Público, nos termos da Lei Complementar no 840/2011 e da Lei no 4.949/2012. 4.1.1.1. Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem no art. 2o da Lei Federal no 13.146/2015; nas categorias discriminadas nos arts. 3o e 4o do Decreto Federal no 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal no 5.296/2004; no § 1o do art. 1o da Lei Federal no 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista); nos arts. 3o e 5o da Lei Distrital no 4.317/2009; no § 6o do art. 8o da Lei Distrital no 4.949/2012, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal no 6.949/2009 e da Lei no 14.126/2021 (Visão Monocular). 4.1.2. No ato da inscrição, o candidato com deficiência deverá estar ciente das atribuições do cargo para o qual pretende se inscrever e que, no caso de vir a exercê-lo, poderá ser submetido à avaliação pelo desempenho dessas atribuições. 4.1.3 O candidato com deficiência, durante o preenchimento da ficha de inscrição, além de observar os procedimentos descritos no item 6 deste Edital, deverá proceder da seguinte forma: a) informar se possui deficiência; b) selecionar o tipo de deficiência; c) informar o código correspondente da Classificação Internacional de Doença e Problemas Relacionados à Saúde – CID da sua deficiência; d) informar se necessita de condições especiais para a realização das provas. 4.1.4. Para solicitar inscrição na reserva de vagas, o candidato deverá enviar eletronicamente ao IBFC os documentos a seguir: a) comprovante de inscrição ou isenção para identificação do candidato; b) laudo médico atestando a espécie e o grau de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – CID- 10, bem como a provável causa da deficiência; c) requerimento de Atendimento Especial (Anexo I), devidamente preenchido e assinado, para assegurar previsão de adaptação da sua prova, se houver. 4.1.4.1. Os candidatos com deficiência deverão fazer o envio eletrônico, via link específico no site do IBFC - www.ibfc.org.br, na aba “Editais e Publicações Oficiais” dos documentos comprobatórios elencados no item 4.1.4, no período indicado no Cronograma Previsto – Anexo III, conforme orientações a seguir: a) os arquivos contendo os documentos correspondentes para análise devem estar nos formatos, JPEG, JPG, PNG ou PDF com o tamanho máximo de 2 MB (megabytes) por arquivo; b) caso o candidato não consiga anexar e enviar as imagens em uma única vez, poderá fracionar os arquivos e enviar as imagens por partes, dentro do prazo estipulado deste Edital, gerando um número de protocolo para cada envio; c) para os documentos que tenham informações frente e verso, o candidato deverá anexar as duas imagens para análise; d) as imagens dos documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a análise da documentação com clareza; e) é de inteira responsabilidade do candidato verificar se as imagens carregadas na tela de protocolos estão corretas; f) não serão considerados e analisados os documentos que não pertencem ao candidato e/ou documentos ilegíveis e/ou com rasuras ou proveniente de arquivo corrompido. 4.1.4.2. Em hipótese alguma serão recebidos e/ou conhecidos documentos fora do prazo, do horário estabelecido ou em desacordo com o disposto neste Edital. 4.1.5. O candidato que não atender os dispositivos mencionados nos itens 4.1.4. e 4.1.4.1. deste Edital, não será considerado Pessoa com Deficiência para fins de reserva de vagas e não terá a prova e/ou condição especial atendidas, seja qual for o motivo alegado. 4.1.6. O candidato com deficiência que não preencher os campos específicos da ficha de inscrição e não cumprir o determinado neste Edital terá a sua inscrição processada como candidato de ampla concorrência e não poderá alegar posteriormente essa condição para reivindicar a prerrogativa legal. 4.1.7. Ressalvadas as disposições especiais contidas neste Edital, o candidato com deficiência participará deste Concurso Público em igualdade de condições com os demais candidatos, no que tange ao horário, ao conteúdo, à correção das provas, aos critérios de avaliação e aprovação, à pontuação mínima exigida e a todas as demais normas deste Concurso Público. 4.1.8. A realização de provas na condição especial solicitada pelo candidato com deficiência será condicionada à legislação específica e à possibilidade técnica examinada pelo IBFC, segundo os critérios de viabilidade e razoabilidade. 4.1.9. A classificação e aprovação do candidato não garantem a ocupação das vagas reservadas às pessoas com deficiência, devendo o candidato, ainda, submeter-se à Avaliação Biopsicossocial promovida pelo IBFC antes do Resultado Final. 4.1.10. Os candidatos deverão comparecer à Avaliação Biopsicossocial de acordo com a data indicada no Cronograma Previsto – Anexo III e horário que será informado na convocação, munidos de original e/ou cópia: a) documento de identidade original; b) Atestado/Laudo emitido, emitido há no máximo 12 meses anteriores à data da avaliação biopsicossocial que ateste a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como à provável causa da deficiência, com base no disposto no § 1o do art. 2o da Lei no 13.146/2015; c) se for o caso, de exames complementares específicos que comprovem a deficiência física; d) se for o caso, apresentar os graus de autonomia; e) se for o caso, constar se faz uso de órteses, próteses ou adaptações; f) no caso de deficiência mental, no laudo deverá constar a data do início da doença, áreas de limitação associadas e habilidades adaptadas; g) no caso de deficiência múltipla, no laudo deverá constar a associação de duas ou mais deficiências; h) no caso de deficiência auditiva, o candidato deverá apresentar, além do laudo médico, exame audiométrico (audiometria), realizado nos últimos 12 meses; i) no caso de deficiência visual, o laudo médico deverá conter informações expressas sobre a acuidade visual aferida, com e sem correção, e sobre a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos. 4.1.10.1. O Atestado/Laudo Médico (original e/ou cópia simples) e demais documentos complementares serão retidos pelo IBFC por ocasião da realização da Avaliação Biopsicossocial. 4.1.10.2. A Avaliação Biopsicossocial visa qualificar a deficiência do candidato, devendo ser observado: a) os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; b) os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; c) a limitação no desempenho de atividades; d) a restrição de participação. 4.1.11. A avaliação biopsicossocial não substitui a verificação da deficiência e a compatibilidade para as atribuições do cargo antes da posse, definida no regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal. 4.1.12. As vagas reservadas neste Edital que não forem providas por falta de inscrição, neste Concurso, de candidatos na condição de pessoa com deficiência ou por não aprovação desses candidatos serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a classificação geral (ampla concorrência). 4.1.13. O candidato que, no ato da inscrição, se declarar com deficiência, se for considerado pessoa com deficiência na avaliação biopsicossocial e não for eliminado do concurso, terá seu nome publicado em lista específica de pessoas com deficiência e figurará também na lista de classificação geral (ampla concorrência). 4.1.14. O candidato não considerado pessoa com deficiência na avaliação biopsicossocial perderá o direito às vagas reservadas e será eliminado deste Concurso Público, caso não tenha atingido os critérios classificatórios da ampla concorrência, pela qual passará a concorrer, dispensada a convocação suplementar de candidatos não habilitados. 4.1.15. Após a admissão do candidato com deficiência, esta condição não poderá ser arguida para justificar a concessão de readaptação, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez. 4.1.16. Os candidatos com deficiência aprovados para as vagas a eles destinadas e para as vagas reservadas a negros e/ou às reservadas às pessoas hipossuficientes, convocados concomitantemente para o provimento do cargo, deverão manifestar opção por uma delas. 4.1.17. Perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência o candidato que: a) deixar de efetuar a inscrição pela Internet; b) omitir informações e/ou torná-las inverídicas; c) fraudar e/ou falsificar documentação; d) não fizer o envio eletrônico dos documentos, conforme itens 4.1.4 e 4.1.4.1 deste Edital; e) não observar o prazo e os horários estabelecidos neste Edital; f) não encaminhar os documentos comprobatórios no seu próprio login; g) não for considerado pessoa com deficiência avaliação biopsicossocial; h) não apresentar os documentos para à avaliação biopsicossocial; i) não comparecer à avaliação biopsicossocial; j) enviar documentação em desacordo com este Edital. 4.1.18. O resultado da Avaliação Biopsicossocial será divulgado no endereço eletrônico do IBFC - www.ibfc.org.br, na aba “Resultados”, na data indicada no Cronograma Previsto – Anexo III. Como se vê, para concorrer às vagas destinadas a deficientes, o candidato deve se declarar como tal e, no ato da inscrição, encaminhar documentação comprobatória de sua condição. Essa documentação é submetida a uma análise preliminar pela banca. Caso aprovado nas primeiras etapas, o candidato passa por uma segunda avaliação, denominada avaliação biopsicossocial, que visa qualificar a deficiência. A avaliação biopsicossocial consiste na análise de documentos médicos do candidato, além de exame físico. Para tanto, o candidato é convocado para comparecimento pessoal à avaliação biopsicossocial, na qual deve comparecer munido de toda a documentação relacionada à deficiência. No caso, a autora foi submetida à avaliação biopsicossocial, restando excluída da disputa pelas vagas reservadas. A justificativa apresentada pela banca indica que a candidata apresentou laudo médico sem registro de especialista e sem informar a data de início das manifestações, sendo incompatível com a legislação. Gabinete do De fato, o edital prevê no item 4.1.10 os requisitos para a documentação a ser apresentada pelo candidato. Quanto ao laudo médico, exige-se que seja emitido há no máximo 12 meses, bem como que ateste a espécie e o grau de deficiência, com a classificação CID-10, a causa provável e, no caso de doença mental, o período de início, áreas de limitação associadas e habilidades adaptadas. No caso, o relatório médico apresentado pela autora à banca (ID 158137218) não traz todas as informações indicadas no edital. Sendo assim, resta evidenciada a falha formal da comprovação da deficiência alegada pela candidata, o que justifica sua exclusão da disputa pelas vagas reservadas. A apresentação de novo relatório médico por ocasião da propositura desta ação não tem o condão de suprir a falha formal observada pela banca examinadora, sob pena de se conferir à requerente nova oportunidade para comprovação da deficiência, gerando assim quebra da isonomia entre os concorrentes. Com isso, tem-se como não demonstrada a probabilidade do direito alegado. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. V – Não obstante a previsão do art. 334 do CPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. A Agravante aduz que, em avaliação biopsicossocial do concurso público para o cargo de Analista Administrativo de Trânsito do DETRAN/DF, não foi reconhecida como PCD, apesar de ter demonstrado ser portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Processamento Auditivo Central (CID F41/F84). Afirma que a banca examinadora aceitou preliminarmente o seu laudo médico, antes da realização das provas, o que demonstraria o cumprimento dos requisitos editalícios. Acrescenta que o laudo médico apresentado foi emitido dentro do prazo estipulado e que não há no edital exigência para que ele seja realizado por especialista. Sustenta, enfim, o seu direito de continuar participando do concurso na lista de aprovados destinada às pessoas com deficiência. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para lhe ser concedida reserva de vaga, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais). No mérito, pugna pela reforma da decisão para ser concedida a reserva de vaga postulada. É o relatório. DECIDO. Da admissibilidade recursal O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. A Agravante é beneficiário da justiça gratuita. Da antecipação da tutela recursal A antecipação de tutela recursal deve ser concedida quando há nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. No caso, não verifico a existência dos pressupostos autorizadores da medida antecipatória. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 632.853/CE – Tema 485), fixou a tese de que a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público dá-se apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Portanto, visto que não cabe ao Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever os critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora, o julgamento está adstrito à análise de critérios objetivos, como a observância do edital do concurso, assim como a garantia de recurso administrativo. Na presente hipótese, a Agravante busca ser reconhecida como portadora de deficiência, a fim de ser admitida na vaga destinada a tal condição, no concurso a que foi submetida. Demonstrou ter interposto recurso contra o resultado preliminar da avaliação biopsicossocial do certame, que apresentou como justificativa de indeferimento de reconhecimento de sua situação de PCD o fato de o laudo médico por ela apresentado não ter sido firmado por especialista e porque não relatada a data de início das manifestações de hipossuficiência (ID 158137216 - origem). Extrai-se do edital do concurso a presença dos seguintes requisitos para inscrição do candidato com deficiência (ID 159421255 - origem): a) informar se possui deficiência; b) selecionar o tipo de deficiência; c) informar o código correspondente da Classificação Internacional de Doença e Problemas Relacionados à Saúde – CID da sua deficiência; d) informar se necessita de condições especiais para a realização das provas. Além disso, de acordo com o item 4.1.4 do edital (ID 159421255 - origem), para solicitar inscrição na reserva de vagas, o candidato deveria enviar eletronicamente os documentos: “a) comprovante de inscrição ou isenção para identificação do candidato; b) laudo médico atestando a espécie e o grau de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – CID10, bem como a provável causa da deficiência; c) requerimento de Atendimento Especial (Anexo I), devidamente preenchido e assinado, para assegurar previsão de adaptação da sua prova, se houver.” Após, os candidatos deveriam ser submetidos à Avaliação Biopsicossocial, de acordo com o item 4.1.10 do edital, momento em que deveria ser apresentado: “a) documento de identidade original; b) atestado/laudo emitido, emitido há no máximo 12 meses anteriores à data da avaliação biopsicossocial que ateste a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como à provável causa da deficiência, com base no disposto no §1o do art. 2o da Lei no 13.146/2015; (...) f) no caso de deficiência mental, no laudo deverá constar a data do início da doença, áreas de limitação associadas e habilidades adaptadas; (...)”. (grifamos) Verifica-se no relatório médico apresentado pela candidata (ID 158137218 – origem), que é atestado ser ela portadora de doença identificada pelo CID F41.2/F84 “devido a quadro psicopatológico” e por apresentar “exames sugestivos de Transtorno do processamento auditivo central”. De acordo com o relato médico, “a paciente apresenta limitações nas atividade acadêmicas, laborais, de lazer, uso da comunicade e sociallização”. No entanto, não há referência ao nível de deficiência, sua causa, data de início da doença, áreas de limitação e habilidades. Nesse contexto, é forçoso concluir, na estreita via do momento processual, que os elementos de prova constantes dos autos não são suficientes para evidenciar a probabilidade do direito invocado, na medida em que não demonstrado o atendimento aos requisitos postos no edital, especialmente porque o laudo médico apresentado não atestou quanto ao “o grau ou nível de deficiência”, bem como “à provável causa da deficiência, com base no disposto no §1o do art. 2o da Lei no 13.146/2015” ou “a data do início da doença, áreas de limitação associadas e habilidades adaptadas”. Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o Agravado para responder ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2023 13:01:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador